Tribunal: TJMT
Processo: 1043061-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043061-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.218.796/0001-77 (APELANTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS ANTECIPADO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. PRODEIC. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos na ação anulatória de débito fiscal, em que se visa a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válido o Termo de Apreensão e Depósito lavrado contra empresa supostamente credenciada no PRODEIC.

III. Razões de decidir

3.

O credenciamento no PRODEIC não afasta a possibilidade de suspensão dos benefícios fiscais quando o contribuinte se encontra inserido no regime cautelar administrativo, conforme previsão expressa no art. 445, § 2o, IV, do RICMS/MT.

4. A empresa inserida no regime cautelar administrativo está sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS, sendo legítima a imposição constante do Termo de Apreensão e Depósito.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A inserção de contribuinte credenciado no PRODEIC em regime cautelar administrativo, por pendências cadastrais, autoriza a suspensão dos benefícios fiscais e a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da legislação estadual específica.”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1944/1989 (antigo RICMS/MT), arts. 444, 445, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0020142-31.2014.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIO LINO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043061-79.2023.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que detinha o benefício do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado (PRODEIC) durante o período da fiscalização que gerou o Termo de Apreensão em Depósito (TAD) no 1100384-4, em 21.12.2013.

Sustenta que o documento juntado sob ID 134150452 comprova inequivocamente que possuía o referido benefício fiscal entre 01 de maio de 2008 e 01 de maio de 2018, período que abrange a data da fiscalização questionada.

Alega que “
se houvesse qualquer pendência no cadastro do Apelante que pudesse impedir, interromper ou suspender o uso do benefício, tal informação seria inequivocamente refletida no próprio TAD
”.

Defende que “
quanto à alegação de não vigência mencionada na decisão, vale ressaltar que tal situação se refere ao extrato retirado em 26 de setembro de 2024. Este extrato, ao apresentar as informações sobre a vigência anterior do benefício, demonstra que esteve ativo até a mencionada data, entre 01/05/2008 à 01/05/2018 e, posteriormente, encontra-se não vigente.
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pleito inicial, com a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1100384-4.

Contrarrazões no Id. 293782388, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 304630365)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043061-79.2023.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, a parte ora apelante ajuizou a presente ação anulatória ao argumento de que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1100384-4, lavrado em 21.12.2013, em que lhe foi imposta e a determinação de recolhimento antecipado do ICMS, foi indevidamente expedido, uma vez que a empresa era beneficiária do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado) e, como benefício fiscal, não se sujeitava ao recolhimento antecipado do imposto.

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob dois fundamentos aqui sintetizados: i) o benefício do PRODEIC não se encontrava vigente à época dos fatos;
ii
) a empresa encontrava-se inserida no regime cautelar administrativo, nos termos da Resolução n. 07-2008-SARP, não se encontrando submetida ao referido programa de diferencial alíquota.

Destacam-se as pertinentes razões de decidir:

“O Termo de Apreensão e Depósito juntado pela parte aduz que a mesma, ao tempo da lavratura daquele, tinha “pendência de cadastro” com a fazenda, bem como espelho anexado pelo autor no ID 134150452 demonstra que de fato a empresa é beneficiada pelo programa desde maio de 2008, entretanto, o documento também relata que “situação: não vigente”.

Vejamos:

“O contribuinte não está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução n. 07/2008-SAROP, por pendências no sistema de cadastro.

Consulta Sistema de Conta Corrente

“
O contribuinte não está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme RESOLUÇÃO N° 07/2008-sarp, por pendências no sistema Conta Corrente

(...)”. ID 134148764, fl. 4).

Nesse aspecto, o que se verifica é que o referido cadastro do contribuinte no referido programa de diferencial de alíquota não se encontra vigente à época da confecção do TAD.

Logo, não há provas nos de qualquer ilegalidade no auto de infração lavrado pelo fisco. Não se desincumbindo o contribuinte de seu ônus probatório (artigo 373, I do CPC).

A RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP dispõe sobre as circunstâncias em que as empresas são inseridas no regime cautelar administrativo, que, em suma, visa assegurar o cumprimento de obrigações tributárias.”

(Id. de origem 167800246) [
g.n
.]

Da análise do auto de infração, verifica-se que nele consta expressamente a informação de que a parte possuía credenciamento especial no PRODEIC, o qual se encontrava, a princípio, ativo à época dos fatos, como se vê:

*Id. de origem 134148764 [
g.n
.]

Todavia, como bem exposto pelo d. Juízo de origem, percebe-se que a parte apelante estava
incluída no regime cautelar administrativo à época da fiscalização, conforme se depreende das informações constantes do próprio Termo de Apreensão em Depósito, que registra "
pendência no sistema de Conta Corrente
" e a não sujeição ao "
Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução n. 07/2008-SARP, por pendências no sistema de cadastro
".

Como é cediço, conforme entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, uma vez que esse não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas somente determina o recolhimento antecipado do tributo.

Sob essa ótica, os antigos artigos 444 e 445 do antigo RICMS/MT (atuais artigos 915 e 916 do RICMS/MT) dispuseram as hipóteses de inclusão. Vejamos:

Decreto Estadual n. 1.944/1989 (Antigo RICMS/MT)

“
Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

[...]

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§2o A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1o deste e implicará durante a sua vigência em:

I –
exigência
a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;

[...]

IV –
suspensão
dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;”
[g.n.].

Delineado esse cenário, embora a empresa apelante possuísse formalmente o credenciamento no PRODEIC, tal fato não afasta a conclusão de que se encontrava impossibilitada de usufruir dos benefícios fiscais daí decorrentes em razão de sua inserção no regime cautelar administrativo e, por consequência, obrigada a recolher o ICMS antecipadamente, nos termos do art. 445, § 2o, IV, do antigo RICMS/MT.

Merece registro que tal fato, devidamente consignado no termo de apreensão e depósito, não foi objeto de questionamento específico na inicial, de modo que resta incontroverso nos autos.

Em mesma linha, há caso semelhante julgado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – VALIDADE -
CONTRIBUINTE SUJEITO A REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – FATO INCONTROVERSO E NÃO DISCUTIDO – REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO
–
CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC – PREVISÃO LEGAL NO ART. 445 DO ANTIGO RICMS-MT
- SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PROVIDO.

[...]

2. “Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.” (N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023).

3.
Incontroversa a legalidade da inclusão no regime cautelar administrativo, é cabível a suspensão dos efeitos do benefício fiscal, por se tratar previsão legal imposta pelo art. 445, § 2o, IV do antigo RICMS/MT, inexistindo qualquer irregularidade na lavratura do TAD.

4. Remessa não conhecida. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0020142-31.2014.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023)
[
g.n
.].

A partir dessas premissas, se não há nenhuma irregularidade na autuação fiscal, é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda.
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025